Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIDADE DE ASSINATURA. APRESENTAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO NÃO CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FINALIDADE PROBATÓRIA ATENDIDA. APURAÇÃO POR CRITÉRIOS ADEQUADOS. CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO MATERIAL PERICIADO. PRECLUSÃO E IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para que seja possível o conhecimento de questão de fato trazida aos autos apenas em sede recursal, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior.
1.1. Nos termos do art. 477, § 1o, do CPC, após a intimação da juntada de laudo pericial aos autos, as partes tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação e juntar parecer técnico para contrapor a prova, sob pena de preclusão.
1.2. Estando preclusa a fase processual de apresentação de manifestação técnica para contrapor o laudo pericial, na forma do art. 477, § 1o, do CPC, e não se tratando de questões de fato novas ou ignoradas por motivo de força maior, resta inviável o conhecimento dos pareceres técnicos que instruem o recurso de apelação.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, o que decorre do sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC.
3. A análise do laudo pericial grafotécnico denota que a nobre perita realizou a análise técnica da assinatura indicada como falsa, de forma minuciosa, pelo método grafocinético, podendo-se constatar que existem diversas fontes comparativas da assinatura nos autos, o autor esteve presente na realização da prova, aprestou documentos originais para comparação e se dispôs a produzir texto de próprio punho perante a perita.
3.1. A expert adotou como paradigmas as assinaturas que entendeu mais adequadas para realização da prova, por critério técnico, realizando apuração detalhada sobre todos os aspectos da assinatura, que restou apurada como falsa, sendo suficientes os esclarecimentos para elucidação da falsidade.
3.2. A circunstância de o resultado não coincidir com os argumentos defendidos pelo apelante certamente não faz presumir a existência de incorreção técnica no laudo pericial apresentado, notadamente, quando às questões suscitadas a respeito da similitude na grafia de caracteres e à falta de linha para assinatura no documento impugnado, o que não afeta as especificações técnicas efetivamente apuradas.
4. Ao apresentar impugnação ao laudo pericial em primeiro grau de jurisdição, no prazo preclusivo disposto no art. 477, § 1o, do CPC, o apelante nada impugnou a respeito da analise pericial da assinatura por fotocópia de documento que o apelado não tem ao seu dispor, de modo que a arguição representa inovação inadmissível em sede recursal, sobre questão preclusa e que não afeta a conclusão do laudo pericial.
5 . Pareceres técnicos juntados em grau recursal não conhecidos. Recurso de apelação desprovido.